Tribunal: STJ
Processo: 0012599-91.2021.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771533 - TO (2024/0393240-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: SAMUEL VALDOMIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCIELE RIBEIRO SILVA - DF054950
BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA - DF056145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 53, INCISO V, DA LEI 9.394/96 E 493 DO
CPC. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES. TESE
RECURSAL
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
REFLEXA DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DISPOSITIVO
DE LEI QUE NÃO AMPARA A TESE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do
entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva impreterivelmente ao
exame de matéria constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da CF), sendo
eventual ofensa à legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando
a interposição de recurso especial". (AgInt no AREsp n. 1.880.784/MS, rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
)
9/12/2021
2. "Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via Especial, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (EDcl no AgRg nos
EREsp n. 1.806.170/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 21/9
/2023)
3. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal". (AgRg no AREsp n. 2.231.594/MS, rel. Min.
Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
4. "Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal
que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance
normativo para amparar a tese defendida no recurso especial". (AgInt no REsp n.
2.115.550/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 5/9/2024)
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49965809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 06507ca2-f2b2-4755-b4bf-0d8782842b8b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/08/2025
27/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 06507ca2-f2b2-4755-b4bf-0d8782842b8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771533 - TO (2024/0393240-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: SAMUEL VALDOMIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCIELE RIBEIRO SILVA - DF054950
BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA - DF056145
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 53, INCISO V, DA LEI 9.394/96 E 493 DO
CPC. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES. TESE
RECURSAL
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
REFLEXA DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DISPOSITIVO
DE LEI QUE NÃO AMPARA A TESE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do
entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva impreterivelmente ao
exame de matéria constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da CF), sendo
eventual ofensa à legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando
a interposição de recurso especial". (AgInt no AREsp n. 1.880.784/MS, rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
)
9/12/2021
2. "Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar matéria constitucional na via Especial, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (EDcl no AgRg nos
EREsp n. 1.806.170/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 21/9
/2023)
3. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal". (AgRg no AREsp n. 2.231.594/MS, rel. Min.
Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
4. "Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal
que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance
normativo para amparar a tese defendida no recurso especial". (AgInt no REsp n.
2.115.550/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 5/9/2024)
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49453406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:43
Código de Controle do Documento: d5bba5d7-6e85-4c14-bfcb-8ca1a0baf3ae

Trata-se de agravo interno interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO TOCANTINS, contra decisão monocrática, proferida pela Presidência do STJ, que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, consoante o fragmento a seguir (fls. 497/500):
Quanto à primeira e segunda controvérsias, não houve o prequestionamento
das teses recursais, porquanto as questões postuladas não foram examinadas
pela Corte a quo sob o vieses pretendidos pela parte recorrente, no sentido de
que a aplicação da teoria do fato consumado resultaria na mitigação da
autonomia universitária, bem como, no sentido de que não poderia ser
aplicada a teoria do fato consumado, porquanto não houve inércia da
administração nem morosidade do Judiciário.
[...]
Ademais, incide a Súmula n. 283/STF, porquanto a parte deixou de atacar
fundamentos autônomos e suficientes para manter o julgado, quais sejam:
Além disso, cabe aceitar que passado o prazo de 60 dias sem qualquer
oposição da autoridade impetrada deve ser atestada como consumada a
situação fática proveniente da decisão liminar proferida pelo juízo
originário, por meio da qual foi determinada “à REVALIDAÇÃO do
Diploma objeto deste Mandamus na forma simplificada com o
recebimento da documentação e devido Copiar texto de Fl. 488
processamento e apostilamento, a se concretizar no prazo máximo de
60 dias, nos termos do parágrafo 2o do art. 11. Da Resolução no 3/2016
do MEC, a contar da data do RECEBIMENTO da documentação
necessária prevista na Resolução CNE no 3/2016 e Portaria Normativa
MEC no 22/2016, mediante expediente especificado e disponível no
endereço eletrônico www.unirg.edu.br/revalidacao”. (fls. 404-405,
grifos meus).
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 504/512, o recorrente alega que houve
prequestionamento das teses recursais, especificamente quanto às ofensas ao artigo 53, inciso V,
da Lei 9.394/1996, e ao artigo 493 do Código de Processo Civil. Sustenta que o Tribunal
Tocantinense deliberou sobre as questões suscitadas, e que tal requisito foi devidamente
preenchido. Afirma que a Súmula 283 do STF não se aplica, pois o recurso especial impugnou o
reconhecimento do fato consumado em contrariedade ao entendimento do STJ.
Impugnação apresentada às fls. 516/528. A parte agravada sustenta a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a inadmissibilidade do agravo por
estar fundado em entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo, e requer a
aplicação de multa por litigância de má-fé.
O MPF opinou pelo provimento do agravo interno (fls. 550/571).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA49453406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:43
Código de Controle do Documento: d5bba5d7-6e85-4c14-bfcb-8ca1a0baf3ae

Quanto à sustentada ofensa ao artigo 53, inciso V, da Lei 9.394/96, verifica-se
que eventual contrariedade à legislação federal, ainda que houvesse, seria meramente reflexa,
porquanto perpassa, obrigatoriamente, pela interpretação de normas constitucionais (art. 207,
CF), providência inviável em sede especial. De fato, "eventual alteração do julgado importaria
em evidente interpretação do entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva
impreterivelmente ao exame de matéria constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da
CF), sendo eventual ofensa à legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a
interposição de recurso especial". (AgInt no AREsp n. 1.880.784/MS, rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de
) Em idêntica vereda:
9/12/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO
SALARIAL NACIONAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS TIDOS POR MALFERIDOS. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA
SOB
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
INDIRETA
E
REFLEXA
DE
LEI
FEDERAL.
EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
3. Incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei federal seria
meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma
constitucional, o que extrapola a competência deste Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.553.592/PE, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, DJe de
)
15/8/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ANTT.
MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. CAUSA DECIDIDA COM BASE EM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
IV. Eventual violação de lei federal seria reflexa, e não direta, porque no
deslinde da controvérsia seria imprescindível a interpretação de matéria
constitucional, descabendo, portanto, o exame da questão em sede de recurso
especial.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.190.701/ES, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe de
)
29/8/2023
No mais, é de se mencionar que "descabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda
que para fins de prequestionamento, examinar matéria constitucional na via Especial, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (EDcl no AgRg nos EREsp n.
1.806.170/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 21/9/2023) Confiram-se os
precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
Documento eletrônico VDA49453406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:43
Código de Controle do Documento: d5bba5d7-6e85-4c14-bfcb-8ca1a0baf3ae

ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
3. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo constitucional, ainda que
para prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
.
Tribunal Federal
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REJULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. Não cabe a esta corte se manifestar, ainda que para efeito de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a artigos constitucionais, sob
.
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EREsp n. 2.028.234/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe de 4/3/2024
Além do mais, da análise da petição de recurso especial do agravante, no que
tange à aventada violação aos artigos 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e 493 do CPC, denota-se que
referidos dispositivos infraconstitucionais não foram interpretados pela Corte de origem,
padecendo, portanto, do indispensável prequestionamento.
Assim, ter-se que perquirir nessa via estreita sobre violação das mencionas
normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar a
exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a
supressão de instância.
Vale destacar que não foram opostos embargos declaratórios na origem, em face
do acórdão de fls. 411/412, para provocar a discussão da matéria. Incidem, por analogia, os
enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF, os quais possuem as seguintes redações:
Enunciado 282 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
".
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada

Enunciado 356 da Súmula do STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
".
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgRg no AREsp n. 2.231.594/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta
Turma, DJe de 16/8/2024), situação essa inocorrente
.
in casu
Documento eletrônico VDA49453406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:43
Código de Controle do Documento: d5bba5d7-6e85-4c14-bfcb-8ca1a0baf3ae

Ainda, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito
somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção
aos dispositivos violados" (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 22/8/2022), situação não verificada nos presentes autos.
Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o
prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial,
fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento
de ofício nas instâncias ordinárias. Confira -se, nesse sentido, os precedentes da Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido
suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado no
.
acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
de 10/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. FICTO. IMPROPRIEDADE. INEXISTENTE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
(...)
5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial (art. 7o do CPC) acarreta a falta de prequestionamento,
.
atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ
(...)
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de 15/5/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS ECONÔMICOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES.
ARTS. 502, 503, 508, 523 E 525 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO
ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
.
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.515.330/PE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
Documento eletrônico VDA49453406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:43
Código de Controle do Documento: d5bba5d7-6e85-4c14-bfcb-8ca1a0baf3ae

Como se não bastasse, verifica-se do apelo raro, que o agravante sustenta
malferimento ao artigo 493 do CPC, ao argumento da inaplicabilidade da Teoria do Fato
Consumado. Todavia, o dispositivo citado não possui pertinência temática com a matéria
alegada. Dessa maneira, incide à espécie o enunciado 284 da Súmula do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"), uma vez que "é firme a orientação do STJ de que a
compreensão da controvérsia
impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das
razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
2.446.525/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 2/5/2024) Nessa linha,
tem-se que "considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que
alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para
amparar a tese defendida no recurso especial". (AgInt no REsp n. 2.115.550/DF, rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 5/9/2024) Na mesma linha de raciocínio:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
REVISÃO A QUALQUER TEMPO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA A TESE RECURSAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. DELITOS SEXUAIS. PRÁTICA NA
CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR VALOR
PROBANTE. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS QUE NÃO
PRESENCIARAM OS FATOS, MAS QUE INFORMARAM SOBRE
COMPORTAMENTO COMPATÍVEL COM A VIOLÊNCIA SEXUAL
SOFRIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. É deficiente a fundamentação recursal quando o preceito legal invocado não
contém comando normativo suficiente para amparar a tese desenvolvida nas
.
razões do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 284 do STF
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 28/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO
ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO
DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz
de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se,
na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no
.
AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020)
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte
recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar,
todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA49453406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:43
Código de Controle do Documento: d5bba5d7-6e85-4c14-bfcb-8ca1a0baf3ae

(...)
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.766.826/RS, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do Trf-5a Região), Primeira Turma, DJe de 30/4/2021)
Ademais, a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, pleiteada
em contrarrazões, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
sanção - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o
agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que não se evidenciou na espécie.
Por fim, conforme entendimento desta Corte, a "litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver a
prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à
efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp 1.915.571/RS,
Rel. Min. Mour a Ribeiro, Terceira Turma, DJe
), o que não se identifica na espécie.
19/11/2021
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:43
Código de Controle do Documento: d5bba5d7-6e85-4c14-bfcb-8ca1a0baf3ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.771.533 / TO
Número Registro: 2024/0393240-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125999120218272722 125999120218272722
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: SAMUEL VALDOMIRO DA SILVA
ADVOGADOS : FRANCIELE RIBEIRO SILVA - DF054950
BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA - DF056145
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - ENSINO SUPERIOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: SAMUEL VALDOMIRO DA SILVA
ADVOGADOS : FRANCIELE RIBEIRO SILVA - DF054950
BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA - DF056145
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49935249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 9043a9e8-8b83-4e45-ba49-6a8ed53379ec

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: 9043a9e8-8b83-4e45-ba49-6a8ed53379ec